Tribunal: TJSP
Processo: 1071952-96.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
1
Registro: 2020.0001046322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1071952-
96.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIAS ALVES,
GINALDO FERREIRA DE MOURA, MANUEL SIDNEY LOPES, JOÃO SOUZA
DOS SANTOS, JOSE PIRES DE ARAUJO FILHO, ELISEU CARDOSO ALVES,
SOLIDONIO FELIX DA SILVA, NELSON FERREIRA TAVARES, JOSÉ
CONCEIÇÃO EBURNEO, JOSE LUIZ LOURENÇO GARCIA, CLÁUDIA
MARIA FEITOSA DE CASTRO, MARIO SÉRGIO DELFINO, ALTIMAR
SEBASTIÃO DA SSILVA MACHADO, GILBERTO VIVEIROS, ANTONIO
APARECIDO FERREIRA DA SILVA, ORIONE SILVESTRE DE BARROS,
ANACLETO COELHO, RENÊ VAZ ORBOLATO, NILSON MOURA, e CARLOS
ALBERTO GONÇALVES, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
2
Apelação no 1071952-96.2019.8.26.0053 (Digital)
Apelantes: Elias Alves e outros
Apelado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Adriano Marcos Laroca
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.223
Ementa:
Servidor estadual. Conversão de vencimentos
em URV a partir de 1o/3/1994. Lei Federal no
8.880/94. Admissibilidade. Ação ora julgada
procedente. Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 183/185, cujo relatório é adotado,
julgou extinta a ação proposta por servidores públicos estaduais
aposentados que pretendem receber as perdas salariais decorrentes da
inobservância das regras de conversão pela URV, nos termos da Lei
Federal no 8.880/94.
Fundamentou-se o julgado na ocorrência da prescrição.
Os autores apelam com vistas à inversão do julgado,
sustentando pela aplicação da Lei Federal no 8.880/94 (fls. 190/209).
O recurso foi processado e respondido (fls. 220/233).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
Não obstante o respeito ao entendimento adotado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
3
sentença recorrida, o recurso deve ser provido.
A prescrição resolve-se nos termos da Súmula de no 85
do C. Superior Tribunal de Justiça, que impõe observar-se tão somente a
prescrição das prestações anteriores a cinco anos, contados da propositura
da ação.
Quanto ao exame do mérito, a Lei no 8.880/94 dispõe
sobre a conversão dos salários em URV a partir de 1o/3/1994.
A Lei suprarreferida é de âmbito e aplicação nacional e
tem como objetivo a estabilização econômica com a conversão da moeda
brasileira, aplicando-se aos servidores federais, estaduais e municipais.
Assim, a mencionada Lei não encontra resistência na
autonomia dos entes federados, pois essa autonomia não impede a
aplicação das regras de âmbito nacional.
Anote-se, ainda, que essa conversão dos salários em
URV não se confunde com o reajuste de vencimentos, visto que se
configura simplesmente a transição de uma nova moeda a ser utilizada.
Nesse sentido, esta Colenda 4a Câmara de Direito
Público já decidiu sobre esse tema, conforme os julgados a seguir:
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - URV -
Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da
lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 e de
pagamento das prestações vencidas, respeitada a
prescrição quinquenal - Sentença que concedeu em
parte a segurança, apenas para determinar o recálculo
dos
vencimentos
dos
autores,
decotando-se
o
pagamento - Preliminar de decadência e de falta de
interesse de agir afastadas - Prescrição do fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
4
direito inexistente - Súmula 85 do STJ - Eventual
concessão de reajuste por lei posterior não implica
limitação temporal ou compensação com o índice
aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são
parcelas de natureza jurídica diversas - Autores que
demonstraram os fatos constitutivos de seu direito,
sendo de rigor a manutenção da sentença -
Precedentes - Recurso voluntário e oficial, que se
considera interposto, não providos. (Apelação no
0006247-05.2013.8.26.0053, relator Desembargador
Paulo Barcellos Gatti, julgada em 31/3/2014).
Servidora estadual - Conversão de vencimentos e/ou
proventos em URV (Unidade Real de Valor) - Lei
Federal no 8.880, de 1994 - Aplicação - Admissibilidade
- Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal -
Sentença de extinção do processo, pela prescrição -
Aplicação da Súmula no 85 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Provimento do recurso da autora,
para o decreto de procedência da ação, consoante
especificado.
(Apelação
no
0032426-
91.2009.8.26.0053, relator Desembargador Osvaldo
Magalhães, julgada em 7/10/2013).
Nessa mesma perspectiva também decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
Direito Monetário: competência legislativa privativa da
União: critérios de conversão em URV dos valores
fixados em Cruzeiro Real: aplicação compulsória a
Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos
respectivos servidores, que impede a incidência de
diferente legislação local a respeito. 1. Em todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
5
Federações, o estabelecimento do sistema monetário
foi sempre típica e exclusiva função legislativa do
ordenamento
central;
e
estabelecer
o
sistema
monetário
-
escusado
o
óbvio
-
consiste
primacialmente na criação e eventual alteração do
padrão monetário. 2. A alteração do padrão monetário
envolve necessariamente a fixação do critério de
conversão para a moeda nova do valor das obrigações
legais ou negociais orçadas na moeda velha; insere-se,
pois, esse critério de conversão no âmbito material da
regulação do "sistema monetário", ou do Direito
Monetário, o qual, de competência legislativa privativa
da União (CF, art. 22, VI), se subtrai do âmbito da
autonomia dos Estados e Municípios. 3. A regra que
confia privativamente à União legislar sobre "sistema
monetário" (art. 22, VI) é norma especial e subtrai,
portanto, o Direito Monetário, para esse efeito, da
esfera material do Direito Econômico, que o art. 24, I,
da Constituição da República inclui no campo da
competência legislativa concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal. 4. Dado o papel
reservado à URV na transição entre dois padrões
monetários, o Cruzeiro Real e o Real (L. 8880/94), os
critérios legais para a conversão dos valores expressos
em cruzeiros reais para a URV constituiu uma fase
intermediária de convivência com a moeda antiga na
implantação
do
novo
sistema
monetário.
5.
Compreendem-se,
portanto,
ditos
critérios
da
conversão em URV no âmbito material de regulação do
sistema monetário, objeto de competência legislativa
privativa da União. 6. A conversão em URV dos valores
fixados para a remuneração dos servidores públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
6
locais - segundo a lei federal institutiva do novo
sistema monetário -, não representou aumento de
vencimentos, não sendo oponíveis, portanto, à sua
observância compulsória por Estados e Municípios, as
regras dos arts. 167 e 169 da Constituição da
República. 7. Correta a decisão do Tribunal local que,
em conseqüência, deu aplicação aos critérios da
conversão de vencimentos e proventos em URV,
ditados por lei federal (L. 8880/94, art. 22) e afastou a
incidência da lei estadual que os contrariou (L. est.
6612/94-RN):
RE
não
conhecido.
(Recurso
Extraordinário no 291.188/RN, de relatoria do Ministro
Sepúlveda Pertence, publicado em 14/11/2002).
Há, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836-RN, em 26/9/2013, de relatoria do Ministro Luiz Fux e de
repercussão geral reconhecida:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real
em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
7
ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem
seus vencimentos em momento anterior ao do término
do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A
limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que
se, em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com
a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98%
no
âmbito
do
referido
Poder.
8)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
8
Inconstitucionalidade.
9)
Recurso
extraordinário
interposto pelo estado do Rio Grande do Norte
conhecido
e
parcialmente
provido,
porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio
Grande do Norte.
Logo, somente na fase de execução é que eventual
reestruturação da carreira deverá ser considerada.
Além disso, não se estabelece percentual algum
resultante da conversão, de modo que ele deverá ser apurado
oportunamente na fase de liquidação.
Anote-se que, quando não respeitado o critério de
conversão previsto em lei, é desnecessária a produção de prova da
ocorrência da defasagem remuneratória, tendo em vista que a perda
decorre do fato de o cálculo ter se dado em divergência do estipulado pela
Lei Federal.
Os juros serão computados nos termos da Lei no
11.960/09 e são devidos desde a citação.
A
correção
monetária
é
devida
desde
cada
inadimplemento e seguirá, na fase de liquidação do julgado, os critérios
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1071952-96.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18.223 - R
9
STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema
no 810 do STF), devendo ser observado o decidido nos autos do EDCl no
RE no 870.947/SE.
Desse modo, o recurso merece provimento a fim de julgar
procedente a ação, condenando a ré a reconhecer o direito dos autores à
conversão de seus vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no
8.880/94, com o pagamento das diferenças apuradas, respeitada a
prescrição quinquenal.
Ante a inversão do julgado, a sucumbência é da
requerida que arcará com custas e honorários advocatícios fixados em
liquidação de sentença, nos termos do artigo art. 85, § 4o, inciso II, do CPC,
observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator